Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação por edital é a ultima ratio, devendo-se buscar por todos os meios possíveis a localização do réu, contudo, tal preceito não tem caráter absoluto.
2. Realizadas diversas diligências nos autos, inclusive pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, a citação editalícia é medida que se impõe, não sendo necessária a exigência de exaurimento de todos os meios para a localização do demandado.
3. Recurso conhecido e não provido.